Tribunal: STF
Processo: MS 28700
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
PENSÕES – ACUMULAÇÃO – ORIGENS DIVERSAS – ANISTIA. A pensão decorrente de anistia, presente ato institucional, ganha contornos indenizatórios, podendo ser recebida com outra fruto de vínculo jurídico mantido pelo falecido com o Estado.